Tribunal: TJMT
Processo: 1019355-98.2022.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019355-98.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ALEXSSANDRO DE ALMEIDA - CPF: 035.582.841-35 (APELANTE), JOSE CARLOS PEREIRA - CPF: 631.215.141-72 (ADVOGADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DAVI NONATO DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MATÉRIA SOMENTE ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRECLUSÃO CARACTERIZADA – ILEGALIDADE, DE QUALQUER MODO, INOCORRENTE – ATUAÇÃO POLICIAL LASTREADA NA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO LEGITIMADORA DA FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO CASO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – INVEROSSÍMIL VERSÃO DO RÉU ISOLADA NO CADERNO PROCESSUAL – ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE RECLUSÃO ASSOCIADO À VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS – RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares de nulidade devem ser arguidas pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe competir se manifestar a respeito da matéria, sob pena de preclusão.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando constatado que os policiais militares agiram a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior da residência, caracterizando situação de flagrante delito.

Deve ser mantida a condenação do réu pela prática do crime de tráfico de drogas quando o acervo probatório, composto por elementos como os firmes e coerentes depoimentos dos policiais que atuaram nas apurações do caso, demonstra que o acusado mantinha substâncias entorpecentes em depósito com finalidade de distribuição a terceiros, não se mostrando apta a infirmar a acusação a simples negativa de autoria sustentada pelo acusado sem qualquer respaldo nos autos.

A fixação da pena privativa de liberdade em patamar superior a 4 anos, associada à existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, como a quantidade e natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, justifica a imposição do regime inicial fechado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Alexssandro de Almeida
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1019355-98.2022.8.11.0042 pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Preliminarmente, o apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de tal diligência. No mérito, requer a sua absolvição por insuficiência probatória, ou, em caráter subsidiário, o abrandamento do regime inaugural (Id. n. 176622275).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 176622278).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 177609174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Alexssandro de Almeida
foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignado, o ora apelante suscita a ilegalidade da busca domiciliar e a consequente ilicitude dos elementos de prova obtidos a partir de tal diligência. No mérito, requer a sua absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Inicialmente, observo que a tese de ilegalidade da busca domiciliar não foi suscitada na defesa preliminar do acusado (Id. n. 176622185), tampouco em suas alegações finais (Id. n. 176622254), tratando-se, portanto, de questão preclusa, dado o seu extemporâneo ineditismo – a assim chamada “nulidade de algibeira”.

A respeito do tema, confira-se a orientação desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PRELIMINAR – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – MATÉRIA SOMENTE ARGUIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – “NULIDADE DE ALGIBEIRA” – PRECLUSÃO CARACTERIZADA – ILEGALIDADE, DE QUALQUER MODO, INOCORRENTE – ATUAÇÃO POLICIAL LASTREADA NA EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO LEGITIMADORA DA FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DA INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – MÉRITO – RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR DELITO DA MESMA ESPÉCIE – QUANTIDADE E MODO DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS E PRESENÇA DE ÁCIDO BÓRICO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A PRÁTICA PROFISSIONAL DO NARCOTRÁFICO – RECURSO DESPROVIDO.

Preliminares de nulidade devem ser arguidas pela parte interessada na primeira oportunidade em que lhe competir se manifestar a respeito da matéria, sob pena de preclusão
.

Não há falar em ilegalidade da busca domiciliar quando constatado que os policiais militares agiram a partir de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente no interior da residência do acusado, caracterizando situação de flagrante delito.

Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, para fins de aferição da aplicabilidade da minorante prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas, considera-se evidenciada a dedicação do apenado às atividades criminosas quando ele responda a procedimentos criminais em curso, sem que isso implique violação ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Apelação n. 0017996-38.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.7.2023; data da publicação: 14.7.2023).

De qualquer modo, o argumento não prospera.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 16h00, na Rua 10, quadra 04, lote 02, bairro São Tomé, em Cuiabá/MT, os denunciados
Alexssandro de Almeida
e Guilherme Dani Nonato de Oliveira guardavam, para outros fins que não o consumo pessoal, 127 (cento e vinte e sete) tabletes de maconha, com massa de 94,43 Kg (quarenta e quatro quilogramas e quarenta e três gramas) e, 07 (sete) poções de cocaína, com massa de 1,048,34 kg (um quilograma e quarenta e oito gramas e trinta e quatro centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo 3.14.2021.79525-01).

De acordo com o caderno investigativo, a Agência de Inteligência do 3º Batalhão da Polícia Militar informou a apreensão de armamentos de grosso calibre em uma residência localizada na Rua B, quadra 04, nº 165, Residencial Jamil Boutros Nadaf, nesta capital, em posse de
Alexssandro de Almeida
. De acordo com o boletim de ocorrência nº 2021.252573, o denunciado
Alexssandro
ordenou a retirada de grande quantidade de entorpecentes do local.

Extrai-se que, no dia 30/09/2021, a polícia militar recebeu informações de que os entorpecentes retirados da mencionada residência estavam armazenados em uma quitinete localizada no bairro São Tomé 1, nesta capital; diante disso, uma guarnição policial se dirigiu até o local e, ao chegarem, visualizaram o denunciado Guilherme saindo da referida quitinete, e, em seguida, entrou no veículo Fiat Mobi, placa QPK-0554, de cor preta.

Ao procederem a abordagem e busca pessoal de Guilherme, os policiais encontraram dentro do veículo 01 (uma) porção de maconha; na oportunidade, o investigado demonstrou nervosismo e informou que dentro da quitinete de onde havia saído, havia mais entorpecentes.

Em continuidade, os agentes entraram no local, e localizaram dentro do guarda-roupas e uma sapateira, o total de 126 (cento e vinte e seis) tabletes de maconha, os quais estavam embalados por cores, sendo: 69 (sessenta e nove) tabletes, mais 01 (um) pedaço grande em embalagem de cor roxa; 53 (cinquenta e três) tabletes em embalagem de cor vermelha e, 04 (quatro) tabletes em plástico transparente, além disso, localizaram uma sacola contendo 05 (cinco) pedras grandes de pasta base de cocaína, 02 (duas) balanças grandes e 02 (duas) balanças de precisão pequenas.

Em diligências complementares, investigadores da polícia civil realizaram pesquisa junto ao sistema de monitoramento eletrônico, a fim de constatarem se o local foi frequentado por algum tornozelado. Assim, confirmaram que entre os dias 15/09/2021 e 19/09/2021, e, 21/09/2021 e 25/09/2021, o denunciado
Alexsandro
, esteve várias vezes no local. Extrai-se ainda, que
Alexsandro
foi preso com armas de grosso calibre na residência onde os entorpecentes estavam armazenados anteriormente. Ademais, apuraram também, que não existem outras quitinetes alugadas no local. Por fim, não foi possível identificar o proprietário da referida quitinete (Relatório e mapa anexos – id. 68865557 – p. 53/58).

Perante a autoridade policial, o denunciado Guilherme informou que reside na quitinete nº 02, no bairro São Tomé; declarou que estava saindo de casa para buscar sua esposa, momento em que se deparou com a polícia; alegou que a polícia chegou acusando que a droga encontrada na quitinete nº 01 lhe pertencia; disse que sua casa (a quitinete nº 02) foi revistada e nada foi encontrado; afirmou que não foi abordado em seu veículo; asseverou que o veículo Fiat Mobi pertence ao seu tio Edenilson, e utiliza o carro para trabalhar como motorista de aplicativo; alegou que não sabe o motivo da acusação, que não integra organização criminosa e, não tem conhecimento de quem possa ser o proprietário da droga apreendida; negou o comércio de entorpecentes.

Conforme folha de antecedentes, o denunciado
Alexssandro
, responde ação penal por tráfico de drogas perante a Terceira Vara Criminal de Várzea Grande/MT (processo 1005041-10.2021.8.11.0002), e por lesão corporal no âmbito da violência doméstica (processo 0029474-77.2018.8.11.0042).

Destarte, as circunstâncias dos fatos declaradas pelos policiais militares, corroborados pelas informações trazidas no relatório policial dos investigadores da polícia civil, que evidenciaram a divisão de tarefas entre os denunciados, vez que, o denunciado
Alexssandro
é responsável pelos entorpecentes apreendidos, enquanto o denunciado Guilherme cuidava do tóxico guardado na quitinete ao lado de sua moradia. Os elementos apontam que havia entre eles uma associação para a prática reiterada do tráfico de drogas
” (Id. n. 176621235, pp. 2-4;
sic
).

Registre-se que o apelante foi absolvido em relação ao delito de associação para tráfico, capitulado no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, ao passo que o corréu Guilherme Davi Nonato de Oliveira segue respondendo à ação penal em autos diversos, de número 1015887-63.2021.8.11.0042. Com efeito,
estes
autos, de número 1019355-98.2022.8.11.0042, decorrem de desmembramento do processo em relação a
Alexssandro
, ora recorrente.

Pois bem.

Verifica-se que a imputação se lastreou, em grande medida, nas declarações extrajudiciais dos policiais militares Alex Carvalho da Silva Machado, Luiz Felipe Pedroso da Silva e Giuliano Guilherme Martins Couto (Id. n. 176621215, pp. 8-11 e 59-60), bem como no relatório de investigação elaborado pelos policiais civis Anderson Alves Xavier e Davilson Carvalho Lima (Id. n. 176621215, pp. 53-58), elementos indiciários que foram corroborados, sob o crivo do contraditório, pelos depoimentos de Alex, Giuliano Guilherme e Davilson (Ids. n. 176622231 a 176622233).

Em síntese, tais testemunhas afiançaram, de maneira firme e coerente, que a busca domiciliar se deu em contexto de flagrante delito, após o corréu Guilherme ser surpreendido em via pública, em frente à residência em questão (uma quitinete), adentrando um veículo e portando uma porção de maconha, momento em que tal acusado revelou aos policiais que havia mais substâncias entorpecentes no interior do imóvel. Afirmaram ainda que a abordagem de Guilherme Davi decorreu da preexistência de informação, obtida a partir de monitoração eletrônica de
Alexssandro
, bem como denúncias anônimas, no sentido de que o apelante havia determinado o deslocamento de significativa quantidade de narcóticos ao referido local alguns dias antes.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, não há falar em ilegalidade da busca domiciliar, porquanto a diligência foi realizada com fundamento em cláusula constitucional que excepciona a inviolabilidade do domicílio, qual seja, a situação de flagrante delito (art. 5º, inciso XI, da Constituição da República), uma vez que havia fundadas suspeitas de que, no interior do imóvel, desenvolvia-se delito de caráter permanente, afigurando-se desnecessária a autorização do morador para o ingresso dos policiais.

Trago à colação precedentes deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. NULIDADE DE PROVAS OBTIDAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PODER DE POLÍCIA. CRIME PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

O fato de o apelante ter sido visto por policiais no exato momento em que estava em posse de um pacote com substância entorpecente em companhia de outro indivíduo, que inclusive tentaram empreender fuga ao avistar a guarnição policial, enseja a suspeita verossímil de ocorrência de situação de flagrante, constituindo alicerce motivado (fundada suspeita) para justificar a busca domiciliar
” (TJMT, Apelação n. 1005543-23.2021.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 8.2.2023; data da publicação: 16.2.2023).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DA BUSCA DOMICILIAR - DESCABIMENTO - FUNDADA SUSPEITA - AÇÃO POLICIAL LEGITIMADA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO - CRIME PERMANENTE - LEGALIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal e que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal. De igual forma, ainda que se considere alegação da apelante, no sentido de que não consentiu com a entrada dos policiais em sua residência, é válida a busca domiciliar realizada mesmo sem autorização judicial, haja vista fundadas razões indicativas da ocorrência da situação de flagrante delito no interior do imóvel.

Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial
” (TJMT, Apelação n. 1020014-28.2021.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 14.12.2022; data da publicação: 18.12.2022).

Portanto,
rejeito
a preliminar, seja por força da preclusão, seja em virtude de sua manifesta improcedência.

Quanto à pretensão absolutória, sustenta-se, em resumo, que os elementos de prova carreados aos autos não demonstraram o vínculo entre o apelante e as drogas encontradas na quitinete. Nesse sentido, argumenta-se que as idas do recorrente ao mencionado imóvel, nas datas de 15, 19, 21 e 25 de setembro de 2021 (constatadas em razão da monitoração de
Alexssandro
por tornozeleira eletrônica) decorreram de entregas de “
lanches e bebidas
” a moradores do condomínio.

Observo, contudo, que a tese defensiva se apega a
supostos
depoimentos obtidos em ação penal diversa, de autos n. 1014800-72.2021.8.11.0042, depoimentos estes
supostamente
prestados por testemunhas não arroladas
nesta
ação penal, e nem sequer nominadas nas razões recursais, cabendo pontuar, outrossim, que
nenhum
documento atinente
àquele
processo foi trazido a
estes
autos.

Ademais, os policiais inquiridos em juízo foram inequívocos em asseverar que as quitinetes em questão não pareciam ser habitadas, o que fragiliza sobremaneira a tese defensiva. O próprio corréu Guilherme Davi, ao ser interrogado, afirmou que, no condomínio, “
somente na quitinete de cima morava uma moça, mas ela já tinha mudado
”, alegando ainda que ele seria o único residente do conjunto de quitinetes à época dos fatos (Id. n. 176622230).

Nesse contexto, prepondera o relato dos policiais militares e civis que atuaram nas investigações, os quais, em linhas gerais, pontuaram que as informações obtidas pela Agência de Inteligência dava conta de que, dias antes da busca realizada na residência de
Alexssandro
(ocasião em que foram apreendidas armas de fogo de grosso calibre, objeto de ação penal diversa), o apelante havia ordenado a transferência de grande quantidade de substâncias entorpecentes à referida quitinete, o que se comprovou com a apreensão dos narcóticos no local e confronto com o relatório de monitoração eletrônica do recorrente.

Assim, a simples negativa de autoria sustentada pelo réu não se mostra apta a infirmar o robusto conjunto probatório amealhado em seu desfavor, notadamente os já discutidos depoimentos dos policiais.

A propósito, veja-se a fundamentação empregada pelo juízo
a quo
:

“
Denota-se que o réu
ALEXSSANDRO
em seu interrogatório prestado em juízo, negou a propriedade de todo o entorpecente apreendido, bem como seu envolvimento com a mercancia ilícita.

Sustentou que a apreensão de droga na quitinete situada no bairro São Tomé ocorreu no dia 30 de setembro de 2021, todavia, no dia 28 de setembro daquele mesmo ano, ou seja, dois dias antes desses fatos, havia sido preso em razão da apreensão de um armamento encontrado numa residência e que, por isso, não tinha como estar envolvido com essa droga apreendida nos autos.

Diferentemente do sustentado pelo réu, os policiais militares ALEX e LUIS FELIPE que participaram da ocorrência, em depoimentos prestados em fase investigativa, descreveram detalhadamente os fatos, relatando que foram em diligências a quitinete situada no bairro São Tomé, justamente porque receberam as informações da Agência de Inteligência da Polícia Militar de que integrantes de uma organização criminosa, por ordem do réu Alexssandro teriam retirado uma grande quantidade de droga de uma residência (onde se deu a apreensão do armamento e prisão do réu Alexssandro) e levado para referida quitinete situada no bairro São Tomé.

Relataram os agentes que procedida a abordagem do corréu GUILHERME na referida quitinete, o mesmo confirmou sobre o armazenamento de droga no interior da quitinete, o que ensejou a revista em seu interior, onde obtiveram êxito no encontro de grande quantidade de entorpecente do tipo maconha.

(...)

Corroborando, o policial GIULIANO, que também participou da ocorrência policial, em seu depoimento prestado em fase extrajudicial explicou que era lotado no setor de Inteligência da Polícia Militar e que em razão da denúncia recebida de que a pessoa do acusado
ALEXSSANDRO DE ALMEIDA
estaria distribuindo entorpecente na região dos bairros 1º de Março, Nova Conquista e Três Barras sua equipe ficou por cerca de quarenta e cinco dias fazendo vigilância e acompanhamento do referido acusado.

Explicou que na data do dia 28/09/2021 durante monitoramento, procederam à abordagem do réu
ALEXASSANDRO
e em revista a sua residência situada no bairro Residencial Jamil Nadaf lograram apreender cerca de seis fuzis, mais de duzentas munições e ainda máscaras utilizadas para roubo, o que motivou a sua prisão em flagrante.

Ressaltou que na ocasião, receberam a informação de um colaborador que o acusado
ALEXSSANDRO
armazenava entorpecentes em uma quitinete situada no bairro São Tomé e que, inclusive, esse mesmo colaborador, na ocasião entregou um vídeo do próprio réu
Alexssandro
filmando as drogas armazenadas no interior da citada quitinete.

Constou que diante dessas informações recebidas, fizeram a checagem da tornozeleira do réu
ALEXSSSANDRO
e verificaram que o mesmo esteve nessa quitinete do bairro São Tomé citada pelo colaborador por diversas vezes e que, inclusive, dois dias depois da prisão do réu Alexssandro pelo crime de posse das armas de fogo e munições, foram até essa quitinete do bairro São Tomé e confirmaram que no local, de fato, havia grande armazenamento de droga que ultrapassou a quantia de noventa quilos.

(...)

Em juízo, os policiais militares ALEX e GIULIANO ratificaram suas declarações prestadas em fase policial, ressaltando que foram em diligências à quitinete situada no bairro São Tomé em razão do levantamento feito pela equipe de Inteligência da Polícia Militar que apontava justamente o réu
Alexssandro
no armazenamento da droga apreendida no local.

Relataram que foi procedida a abordagem do corréu GUILHERME saindo do imóvel e que o próprio logo admitiu o armazenamento da droga no local e indicou a quitinete onde o alucinógeno estava guardado.

Referidos policiais foram cautelosos em registrar que o imóvel residencial tinha aparência de abandonado, que as quitinetes estavam vazias, sem móveis, destacando até mesmo a quitinete onde a droga estava armazenada tinha pouco utensílio, só o básico, o que indicava que a pessoa ficava no local apenas para cuidar do entorpecente.

O policial militar ALEX recordou em seu depoimento judicial que o corréu GUILHERME no momento da ocorrência policial admitiu que apenas cuidava da quitinete onde a droga estava armazenada.

Veja, pois, que os policiais militares tinham a informação de que o réu
ALEXSSANDRO
era o responsável pelo armazenamento de droga e material bélico para facção criminosa e que, inclusive, no dia da prisão em flagrante do réu
ALEXSSANDRO
pelo cometimento do delito de posse de arma e munições de uso restrito, descobriram que ele armazenava os entorpecentes numa quitinete situada no bairro São Tomé, situação que foi confirmada através do rastreio de seu monitoramento eletrônico que apontou o endereço dessa quitinete e levou em seguida, os policiais a apreensão de exorbitante quantia de droga no local.

Corroborando os depoimentos dos policiais militares, o investigador de polícia DAVILSON que participou das investigações posteriores à ocorrência, confirmou em juízo que o conjunto de quitinetes onde houve a apreensão da droga, de fato, se tratava de um imóvel fechado, sem a existência de moradores nas quitinetes e que, inclusive, apesar das diligencias realizadas, sequer foi possível ter contato com o proprietário do imóvel residencial. Constou, por fim, que não foi possível colher informações acerca dos réus com os moradores da região, mas em consulta a tornozeleira eletrônica do réu
ALEXSSANDRO
, foi confirmado que o mesmo esteve no local diversas vezes.

Com efeito, no relatório policial juntado às págs. 53/58 – Id. 106398547 foram colacionados extratos retirados do sistema SAC24 que confirmaram que nos dias 15/09/2021 à 19/09/2021 e 21 e 25/09/2021, ou seja, poucos dias antes da apreensão de drogas apurada nestes autos, o réu
ALEXSSANDRO
esteve na referida quitinete.

Como se denota, a justificativa do réu
ALEXSSANDRO
de que já se encontrava preso no dia da apreensão da droga e que, por isso, não tinha participação no armazenamento da droga e que acerca dos registros encontrados em sua tornozeleira eletrônica que indicava que esteve na quitinete diversas vezes antes da ocorrência policial, era porque realizava a entrega de lanches no local, nada mais é que tentar afastar os indícios de sua autoria delitiva que, no entanto, restaram isoladas nos autos e desprovidas de elementos probatórios.

A propósito, convém registrar que essa justificativa do réu
ALEXSSANDRO
de que ia à quitinete – local do encontro da droga – para fazer a entrega de lanches aos moradores, sequer prospera, haja vista que, conforme constatado pelos policiais militares no dia da apreensão da droga e depois pelo próprio investigador de polícia que realizou diligências posteriores ao fato, que o imóvel residencial estava fechado e não havia moradores nas quitinetes, o que rechaça sua versão de que ia no local fazer a entrega de lanche a moradores e confirma o real motivo das suas idas ao imóvel inabitado.

A par do conhecimento que o acusado tem interesse em provar sua inocência a todo custo, e não está compromissado a falar a verdade a luz do princípio
‘nemo tenetur se detegere’,
que garante a não auto-incriminação, convém registrar, todavia, que é ônus do réu em provar as alegações feitas em sua defesa, sob pena de nenhum valor probatório se revestir a simples negativa de autoria.

Aliás, passa a viger a máxima contida no art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual ‘
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
’, portanto, cabe ao acusador provar fato constitutivo de sua pretensão punitiva e cabe à defesa fato impeditivo, modificativo ou excludente da pretensão punitiva do Estado.

Desse modo, qualquer alegação tendente a afastar a presença que gerou o flagrante é dever do acusado.

Logo, se a droga apreendida não lhe pertencia ou se não tinha qualquer vinculação com o armazenamento da referida droga, é ônus da defesa, cabendo ao réu provar que as coisas não são o que parecem ser.

(...)

Diante disso e não havendo informações de que os policiais militares que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsiderada.

Registro que não foi produzida qualquer prova contrária aos depoimentos dos policiais, de forma a desmerecê-los.

Diante disso e não havendo sequer informações de que os policiais que participaram do flagrante fossem desafetos do acusado,
ALEXSSANDRO
tivessem hostil prevenção contra ele ou quisesse indevidamente prejudicá-lo, a eficácia probatória dos seus testemunhos não pode ser desconsideradas.

Desse modo, conclui-se que os depoimentos dos agentes policiais devem ser recebidos como meio idôneo de prova, em virtude de que estes se encontram em consonância com as demais provas dos autos,
máxime
quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre
in casu.

Lembro que o depoimento de Policiais não serve para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos.

(...)

Por derradeiro, mas não menos importante, convém consignar que em consulta aos antecedentes criminais do réu
ALEXSSANDRO
, verifica-se que o mesmo já responde outras duas ações penais pela mesma prática do crime de tráfico de drogas, o que evidencia a sua renitência delitiva, em especial, no delito de tráfico.

Assim, levando tudo isso em consideração e as circunstâncias dos fatos, resta claro nos autos que o denunciado
ALEXSSANDRO

armazenava
drogas com intuito de realizar a comercialização.

Por isso, entendo que sobejam elementos para a condenação do denunciado
ALEXSSANDRO DE ALMEIDA
pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois infringiu o núcleo do art. 33, ‘
caput’
da Lei de Drogas
” (Id. n. 176622257).

Portanto, e agregando a este voto os bens lançados fundamentos empregados pelo juízo de origem na aferição da responsabilidade penal do ora apelante
mantenho
a condenação de
Alexssandro
pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em caráter subsidiário, o apelante almeja o abrandamento do regime fixado pelo magistrado sentenciante para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade, argumentando, em síntese, que o simples fato de o delito de tráfico de drogas ser equiparado a hediondo não legitima a fixação do regime fechado.

Todavia, não foi esse o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
para a determinação do regime inicial, e sim o
quantum
de pena (5 anos de reclusão) associado à valoração desfavorável das circunstâncias judiciais específicas do crime em questão, a saber, a gigantesca
quantidade
de droga apreendida, bem como a
natureza
particularmente deletéria de uma delas (a cocaína), em conformidade com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e com o enunciado sumular n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual,
in verbis
:

“
47. A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.
”

Logo, não há falar em fixação de regime inaugural diverso do fechado no caso dos autos, dada a apreensão de 127 tabletes de maconha, com massa total de quase 95kg (noventa e cinco quilogramas) e sete porções de cocaína, com massa total superior a 1kg (um quilograma).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023